Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI VALAR KOCH - CPF: 806.758.590-34 (APELANTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICADA AO CASO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, que reconheceu a prescrição quinquenal, converteu a contratação para empréstimo consignado, reconheceu o direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados
e afastou
o dano moral.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o prazo prescricional aplicado na hipótese de pretensão de repetição de indébito decorrente de relação contratual; (
ii
) se incide o prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002 nas pretensões deduzidas na inicia; (
iii
)
e
xistência de relação jurídica válida entre as partes; (
iv
) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (v) apurar se os descontos indevidos são aptos a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que incide o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) na pretensão de repetição de indébito fundada em responsabilidade civil contratual, afastando-se o prazo quinquenal anteriormente aplicado.

4.

Também não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002, por se tratar de pretensão de natureza revisional e de trato sucessivo.

5.

A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

7.

Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado, cabível a conversão contratual.

8. A restituição em dobro somente é cabível quando há demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, sendo devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

9. O simples desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo emocional significativo, não configura dano moral indenizável.

IV. DIS
POSITIVO E TESE

10. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de repetição de indébito decorrente de relação contratual bancária. 2 Inviável o reconhecimento da decadência do art. 178, II, do CC/2002, porquanto não se trata de anulação por vício de consentimento, mas de pretensão revisional de trato sucessivo. 3 A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples. 4 A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do fornecedor. 5 O desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral indenizável sem comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 205 e 406; CDC,
arts
. 6o, III; 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019. STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023. TJMT, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, j. 30.08.2024. TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, j. 07.10.2020. TJMT, AP 1031470-96.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, j. 04.12.2019, DJE 11.03.2020. TJMT, AP 1003964-55.2024.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025. TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, j. 23.05.2023.STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por Banco BMG S.A e por GIOVANI VALAR KOCH contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, proposta em desfavor do Banco BMG S.A.

A sentença acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, reconhecendo prescrita a pretensão de restituição dos valores descontados no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda. No mérito, afastou a nulidade do negócio jurídico, determinando a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente descontados. Rejeitou o pedido de repetição em dobro e o pleito de indenização por danos morais, fixando a sucumbência de forma recíproca. (Id. 342329491).

O BANCO BMG S.A sustenta, em preliminar, sustenta a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, alegando que os descontos tiveram início em 2017 e que a demanda somente foi proposta em março de 2025. Alternativamente, aponta decadência, nos termos do art. 178 do Código Civil, tendo em vista que a anulação do contrato teria sido pleiteada após o prazo de quatro anos. No mérito, argumenta que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e que o contrato firmado é de cartão de crédito consignado, modalidade regularmente regulamentada e amplamente informada ao consumidor. Afirma que a contratação foi válida, seja por assinatura presencial, seja por aceite eletrônico, com identificação biométrica,
hash
digital, SMS de validação e conferência de documentos pessoais. Requer o provimento do recurso. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o feito. (id. 342329494).

Por sua vez, o apelante GIOVANI VALAR KOCH afirma, em preliminar, que houve
error
in
judicando
quanto ao prazo prescricional, defendendo a aplicação do art. 205 do Código Civil. No mérito, afirma que é cabível a repetição do indébito em dobro, diante da abusividade reconhecida, e que há ocorrência de dano moral. Requer a reforma integral da sentença nesses pontos, bem como a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC. (id. 342330857).

O apelado BANCO BMG S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 342330860)

O apelado GIOVANI VALAR KOCH apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 344402858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve

duas apelaçõe
s
:

a

primeira
,
interposta pelo Banco BMG S.A., sustenta, em preliminar, a aplicação da prescrição trienal ou, alternativamente, a decadência, e, no mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando regularidade do aceite eletrônico e inexistência de ilicitude que autorize restituição ou indenização; a
segunda
, interposta por Giovani Valar Koch, impugna o reconhecimento da prescrição quinquenal, postulando a aplicação do prazo decenal, e, no mérito, busca o reconhecimento da repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais, além da majoração dos honorários recursais.

Passo, antes, à análise das preliminares arguidas.

VOTO
–
PRELIMINAR

1.Da prescrição

O BANCO BMG S.A. sustenta a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, ao argumento de que os descontos tiveram início em 2017 e que a ação somente foi proposta em 2025. Por outro lado, o apelante GIOVANI VALAR KOCH sustenta não haver prescrição a ser reconhecida no caso, afirmando que a pretensão deduzida está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, também do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricionalincidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgadoem 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28 de março de 2025
, p
ortanto, sob a égide da prescrição decenal, estariam prescritas apenas as eventuais parcelas descontadas anteriormente a 28 de março de 2015.

Compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos, verifica-se que o desconto impugnado (Rubrica 34805 - Cartão BMG – Id. 342329454) iniciou-se em agosto de 2017
.
Considerando que todos os descontos ocorreram após o marco de março de 2015, constata-se que não há parcelas atingidas pelo lapso prescricional.

Dessa forma, reforma-se a sentença neste ponto para afastar a prescrição quinquenal, declarando a integralidade das parcelas passíveis de revisão e eventual restituição

Pelo exposto, RECONHEÇO a aplicação da prescrição decenal no caso e AFASTO a prescrição quinquenal.

2.Da decadência

O apelante BANCO BMG S.A defende a necessidade de reconhecimento da decadência.

No caso, a pretensão transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“
[...]
N

a
obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação
. [...] (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).”

REJEITO, portanto, a preliminar de decadência.

VOTO – MÉRITO

1.Do cartão de crédito consignado

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito (id.
342329454
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelada, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (ids.

342329486, 342329487, 342329488), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da apelada na forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no1010568-54.2020.8.
11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria. Ademais, a sentença proferida aplicou referido entendimento, explicitando a natureza da contratação e o vício de consentimento.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da
instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente
oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.

342329487, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no benefício da apelada, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo
termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício da apeladaa título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, com a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, como bem anotou a sentença recorrida.

2. Da restituição dos valores

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazoprescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do CódigoCivil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Diante desse conjunto, mantém-se a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, observados os critérios de atualização e juros acima delineados.

3.Dos danos morais

No caso, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a prescrição quinquenal. Considerando que a ação foi ajuizada em 28 de março de 2025 e que os descontos se iniciaram apenas em agosto de 2017, constato a inexistência de parcelas prescritas, sendo integralmente passíveis de revisão e restituição todos os valores descontados desde a origem da avença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GIOVANI VALAR KOCH para afastar a aplicação da prescrição quinquenal.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026